Tribunal: TJSP
Processo: 2089684-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer (fornecimento de home care). Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou que a ré pagasse os valores em aberto pelos serviços prestados por empresa particular, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias-multa. Inconformismo da ré.

CASO CONCRETO. Perda superveniente do interesse recursal. Serviço

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer (fornecimento de home care). Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou que a ré pagasse os valores em aberto pelos serviços prestados por empresa particular, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias-multa. Inconformismo da ré.

CASO CONCRETO. Perda superveniente do interesse recursal. Serviço de home care que foi implantado no curso do feito, por meio de prestador credenciado da requerida. Decisão superveniente eximindo a ré de pagamento de valores junto ao prestador particular, posto que a questão ultrapassa os limites delimitados no título judicial, determinando o arquivamento do feito.

Eventual pretensão de valores como contraprestação pelos serviços de home care que deve ser buscado pelo prestador particular, se o caso, em ação própria, havendo pedido da própria empresa nos autos principais de exclusão de seu nome do feito. Perda do interesse recursal decorrente da decisão superveniente proferida na origem.

RECURSO NÃO CONHECIDO.